Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732631-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEI ALVES MOREIRA APELADO: LUCIANA PINTO FELIPE DOS SANTOS MOURA, MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2021 16:08:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator